Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE 30%. MÚLTIPLOS CREDORES. DEFINIÇÃO DE CADA LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO INEXEQUÍVEL. REVOGAÇÃO.
1. A decisão que concede a tutela antecipada para limitar os descontos no salário do devedor por múltiplos credores sem, no entanto, esclarecer a forma como essa redução deve ser feita e os valores possíveis de desconto por cada instituição financeira, mostra-se inexequível, pois não é possível à agravante estimar o valor que deve reduzir das prestações contratadas para cumprir a decisão agravada.
2. Em razão do desconhecimento do montante que cada um dos outros três credores reduzirá, caso todas as instituições financeiras optassem por diminuir as prestações contratadas em 50% (cinquenta por cento), visando evitar a multa estipulada pelo juízo a quo, haveria vantagem indevida concedida ao devedor.
3. A análise detalhada, com a definição exata de quais valores cada credora poderá cobrar, é matéria que deve ser analisada quando decidido o mérito da ação principal, tendo em vista a necessidade de análise de cada contrato e condições, e não em sede de análise perfunctória, própria desta fase processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.